Tribunal: TJSP
Processo: 2196609-92.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-14
Data de publicação: 2020-06-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Cabimento de honorários apenas em caso de escoamento do prazo para pagamento a que alude o art. 475-J, do CPC/1973 – Precedente do STJ em sede de recurso repetitivo – Art. 523, § 1o, do CPC/2015, aliás, que já está claro e expresso nesse sentido – Caso concreto em que o

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Cabimento de honorários apenas em caso de escoamento do prazo para pagamento a que alude o art. 475-J, do CPC/1973 – Precedente do STJ em sede de recurso repetitivo – Art. 523, § 1o, do CPC/2015, aliás, que já está claro e expresso nesse sentido – Caso concreto em que o executado realizou o depósito no prazo legal – Impossibilidade de arbitramento da verba honorária.

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Multa e honorários sobre saldo remanescente – Matéria não levantada oportunamente nos autos – Impossibilidade de conhecimento – Supressão de instância – Impossibilidade - Questão, aliás, fosse o caso de ser conhecida, seria rejeitada, diante do entendimento do STJ, em sede de recurso repetitivo, que alude à necessidade da realização da fase de liquidação, antes do cumprimento de sentença, em casos como dos autos.

Recurso conhecido em parte, e, na parte conhecida, desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000427706
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2196609-
92.2018.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MARIA HELENA
VIEIRA DE OLIVEIRA, é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte do
recurso e, na parte conhecida, negaram-lhe provimento. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente) e IRINEU FAVA.
São Paulo, 14 de junho de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVANTE: MARIA HELENA VIEIRA DE OLIVEIRA
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A
VOTO no 121509
EMENTA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS

AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA

CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA

HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS - Cabimento de honorários apenas em caso de
escoamento do prazo para pagamento a que alude o art. 475-J, do
CPC/1973 Precedente do STJ em sede de recurso repetitivo
Art. 523, § 1o, do CPC/2015, aliás, que já está claro e expresso
nesse sentido Caso concreto em que o executado realizou o
depósito no prazo legal Impossibilidade de arbitramento da
verba honorária.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS

AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Multa e honorários sobre
saldo remanescente Matéria não levantada oportunamente nos
autos Impossibilidade de conhecimento Supressão de instância
Impossibilidade - Questão, aliás, fosse o caso de ser conhecida,
seria rejeitada, diante do entendimento do STJ, em sede de recurso
repetitivo, que alude à necessidade da realização da fase de
liquidação, antes do cumprimento de sentença, em casos como dos
autos.
Recurso conhecido em parte, e, na parte conhecida, desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que
rejeitou integralmente a defesa ofertada pelo Banco do Brasil, deixando de condenar o
executado ao pagamento de honorários, tendo em vista a tempestividade do depósito
realizado nos autos.
Agrava o poupador, pugnando pela reforma da decisão atacada, a fim de
que sejam fixados honorários advocatícios no patamar de 10% sobre o proveito econômico
obtido, bem como aplicação de 10% de multa e 10% de honorários sobre o saldo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
remanescente atualizado, impondo-se a condenação ao agravado.
Contraminuta-51/58
É O RELATÓRIO.
Sem razão o agravante.
Com relação ao pedido de condenação do Banco ao pagamento de
honorários advocatícios, consultando-se o processo em primeiro grau, verifica-se que a
certidão de intimação foi juntada aos autos em 04 de maio de 2015 (fls. 64), e o depósito
de fls. 93, realizado aos 05 de maio de 2015, tempestivamente portanto, e esta situação não
gera para o agravante direito à fixação de verba honorária, uma vez que, nesta
circunstância, e considerando que se trata, na hipótese, de decisão proferida em incidente
processual, não há na lei o que autorizasse a imposição daquele pagamento.
Nesse sentido, cumpre destacar orientação posta no Recurso Especial
Repetitivo (REsp no 1.134.186/RS), ao analisar a questão no âmbito do cumprimento de
sentença então estabelecido no art. 475-J, do Código de Processo Civil/1973:
"RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC:
1.1. São cabíveis honorários advocatícios em fase de cumprimento de
sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para
pagamento voluntário a que alude o art. 475-J do CPC, que somente se
inicia após a intimação do advogado, com a baixa dos autos e a
aposição do "cumpra-se" (REsp. n.o 940.274/MS).
1.2. Não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da
impugnação ao cumprimento de sentença.
1.3. Apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial,
serão arbitrados honorários em benefício do executado, com base no art.
20, § 4o, do CPC.
2. Recurso especial provido" (Corte Especial, rel. Min. Luis Felipe
Salomão, j. 01/08/2011).
Na atualidade, aliás, o art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2015, claramente, determina que haja a condenação em honorários de advogado tão
somente para o caso de não ocorrer pagamento voluntário no prazo do caput de aludida
disposição, e basta isto para ver-se que, na situação do processo em análise, descabida era a
supra aludida condenação.
No que diz respeito à matéria do saldo remanescente, verifica-se que a
mesma não foi oportunamente levantada nos autos, e, por ser deste modo, sequer veio a ser
analisada em primeiro grau, dai a razão de não ser possível nesta parte conhecer-se do
agravo, sob pena de estar caracterizada na hipótese supressão de instância, o que é
inadmissível.
Por amor ao argumento, ainda que fosse caso de conhecer-se nesta parte
do agravo, ao mesmo não poderia ser dado ao provimento, diante do entendimento do
Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo:

“DIREITO
PROCESSUAL.
RECURSO
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA (ART. 543-C, CPC). DIREITOS METAINDIVIDUAIS.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. APADECO X BANESTADO. EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS.
ALCANCE
SUBJETIVO
DA
SENTENÇA
COLETIVA. LIMITAÇÃO AOS ASSOCIADOS. INVIABILIDADE.
OFENSA À COISA JULGADA. MULTA PREVISTA NO ART. 475-J,
CPC. NÃO INCIDÊNCIA.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC:
1.1. A sentença genérica proferida na ação civil coletiva ajuizada pela
Apadeco, que condenou o Banestado ao pagamento dos chamados
expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança, dispôs que seus
efeitos alcançariam todos os poupadores da instituição financeira do
Estado do Paraná. Por isso descabe a alteração do seu alcance em sede
de liquidação/execução individual, sob pena de vulneração da coisa
julgada. Assim, não se aplica ao caso a limitação contida no art. 2o-A,
caput, da Lei n. 9.494/97.
1.2. A sentença genérica prolatada no âmbito da ação civil coletiva, por
si, não confere ao vencido o atributo de devedor de "quantia certa ou
já fixada em liquidação" (art. 475-J do CPC), porquanto, "em caso de
procedência do pedido, a condenação será genérica", apenas "fixando
a responsabilidade do réu pelos danos causados" (art. 95 do CDC). A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
condenação, pois, não se reveste de liquidez necessária ao
cumprimento espontâneo do comando sentencial, não sendo aplicável
a reprimenda prevista no art. 475-J do CPC.
2. Recurso especial parcialmente provido. (REsp no1.247.150-PR, Rel.
Min. Luis Felipe Salomão, j. em 19.10.2011) (grifo nosso).

Nesses termos, CONHEÇO EM PARTE do recurso, e, na parte
conhecida, ao mesmo, NEGO PROVIMENTO.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator